Tribunal: CARF
Processo: 17546.000392/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000392/2007-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO - MUNICÍPIO DA EST.
HIDROMIN. DE AMPARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 925/935 e 1001/1007) interposto em face
de decisão (e-fls. 763/801) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.889.768-8 (e-fls. 02/86), no valor total de R$
1.290.733,85 a envolver as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14
C.Ind/adm/aut”, “36 Juros s/recolhi” e "37 Multa s/recolhi" (levantamentos: 001 - FOLHA DE
PAGAMENTO, 002 - FOLHA PAGAMENTO ESPECIAL, 010 - FOLHA DE PAGAMENTO
GFIP, 011 - FOLHA PAGAMENTO ESPECIAL GFIP e DAL - Diferença de Ac. Legais) e
competências 01/1993 a 11/2002, cientificada(o) em 19/09/2006 (e-fls. 02, intimação pessoal do
Presidente da Câmara Municipal). Do Relatório Fiscal (e-fls. 87/95), extrai-se:
1.1 A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) foi emitida em
substituição à NFLD DEBCAD n° 35.543.237-4 lavrada em 13.10.2003 tornada nula
em virtude do Acórdão n° 63/2006 de 26/01/2006 da 4° Câmara de Julgamento. (...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000392/2007-27
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

1.6 A presente NFLD é emitida em substituição à NFLD n° 35.835.298-3 de
14/09/2006, que foi emitida com numeração DEBCAD incorreta sendo que o prazo para
defesa, inicia-se a partir do recebimento desta.
Na impugnação (e-fls. 188/200), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Litispendência e suspeição.
(b) Decadência.
(c) Levantamento 001. Levantamento 10. Levantamentos 02 e 11.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 352), a fiscalização emitiu a
Informação Fiscal de e-fls. 354/356 e a impugnante a manifestação de e-fls. 379/407 a discorrer
por competência sobre a documentação apresentada.
Por força da Resolução n° 2003 - 6a Turma da DRJ/CPS, de 4 de março de 2008
(e-fls. 671/679), o lançamento é cientificado ao Prefeito Municipal (e-fls. 683) e o Município em
29/04/2008 (e-fls. 686), acusando o recebimento do Ofício de e-fls. 683 em 28/03/2008 (AR não
retornou, conforme e-fls. 723), protocola impugnação reiterando e ratificando as razões
apresentadas pela Câmara Municipal, acrescentando os seguintes tópicos (e-fls. 685/701):
(d) Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal.
(e) Ineficácia. Intimação do Presidente da Câmara Municipal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 763/801):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/2002 Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES A SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA E DOS PRÓPRIOS SEGURADOS- INCIDÊNCIA.
Sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, incidem contribuições previdenciárias deles próprios e da empresa,
incumbindo a esta promover o respectivo recolhimento à previdência social.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. CINCO ANOS.
É de cinco anos o prazo de que dispõe a seguridade social para constituir os seus
créditos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o respectivo
lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
INCLUSÃO
DE
NOVOS
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a inclusão de novos créditos, em notificação fiscal de débito destinada a
substituir lançamento anteriormente anulado por vício formal.
Lançamento Procedente em Parte
61a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acordam os membros da 6a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos e na forma do voto do Relator, em:
a) excluir-se, com julgamento de mérito, os valores relativos aos créditos abrangidos
pela decadência ou tidos como improcedentes em razão das provas trazidas na defesa;
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

b) excluir-se, sem julgamento de mérito, os valores relativos aos créditos não incluídos
na NFLD n° 35.543.237-4 e os de que trata o levantamento "011";
c) considerar-se procedente o crédito não abrangido pelas exclusões de que tratam as
letras "a" e "b";
d) em razão dos procedimentos enunciados nos itens precedentes, retificar-se o crédito
lançado por meio da presente NFLD, de R$ 1.290.733,85 para R$ 48.249,52 (quarenta
e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme o
"DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO - D ADR" que passa a
fazer parte deste acórdão; e
e) recorrer de ofício desta decisão ao 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, com base no inciso I do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6-3-1972, c/c o inciso
I do art. 366 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
6-5-1999, e o art. Io da Portaria n° 03, de 3-1-2008, do Ministro de Estado da Fazenda.
(...) Voto
(...) deve ser observado que a notificação de débito sob exame contempla tanto valores
antes lançados por meio da NFLD n° 35.543.237-4 (conforme vimos, anulada por vício
formal) como importâncias não incluídas naquele primeiro lançamento. Destarte, a
verificação a que aludimos no parágrafo anterior deve processar-se da seguinte forma:
1o) Valores incluídos na NFLD n° 35.543.237-4:
Tomar como referência a data de lavratura dessa notificação, de modo que deverão ser
excluídas do presente lançamento as contribuições cujos fatos geradores ocorreram há
mais de cinco anos contados de 13/10/2003 (isto é, da competência 09/1998 para trás).
2°) Valores incluídos apenas na NFLD ora julgada:
Tomar como referência a data de sua lavratura, de modo que deverão ser dela excluídas
as contribuições cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos contados de
19/09/2006 (isto é. da competência 08/2001 para trás).
3°) Valores incluídos em ambas as NFLD e não atingidos pela decadência quando da
lavratura da primeira:
Não excluí-los do segundo lançamento, uma vez que, por ter sido a primeira notificação
anulada por vício formal - é dizer, sem julgamento de mérito -, o prazo de decadência
conta-se na forma do inciso II do art. 173 do CTN, ou seja:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Como a própria decisão que anulou a NFLD n° 35.543.237-4 dista de menos de cinco
anos da lavratura da notificação aqui examinada (veja-se às fls. 542 a 544 que tal
decisum foi prolatado em 26/01/2006), resta claro que o novo lançamento dos valores
de que trata este item operou-se em tempo hábil.
Com base nessas diretrizes, sugere-se excluir da presente NFLD:
Levantamento "001":
a) todos os valores lançados no período de 01/1993 a 09/1998, por já atingidos pela
decadência quando do primeiro lançamento; e
b) os valores lançados no período de 10/1998 a 12/1998, a título de contribuição sobre
as remunerações pagas a contribuintes individuais, por atingidos pela decadência
quando do segundo lançamento.
Levantamento "002":
Todos os valores lançados, por atingidos pela decadência quando do segundo
lançamento.
Levantamento "010":
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

a) os valores lançados nas competências 01/1999, 02/1999, 03/1999, 04/1999, 05/1999,
06/1999, 02/2000, 03/2000, 04/2000, 01/2001, 03/2001 e 06/2001, a título de
contribuição sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, e
b) todos os valores lançados nas competências 07/1999, 10/1999, 09/2000 e 05/2001,
por atingidos pela decadência quando do segundo lançamento.
Levantamento "DAL":
a) os valores lançados no período de 06/1993 a 08/1997, por já atingidos pela
decadência quando do primeiro lançamento; e
b) os valores lançados nas competências 04/1999 c 07/1999, por atingidos pela
decadência quando do segundo lançamento.
As exclusões ora propostas têm como fundamento de validade, além dos dispositivos
precitados, o art. 156 do Código Tributário Nacional, assim grafado: (...)
Dito isto, passemos à análise das razões da defesa, limitando-nos, em face do exposto
nas linhas precedentes, àquelas que se referem aos créditos não atingidos pela
decadência disciplinada pela Lei n° 5.172, de 25-10-1966.
(...) Pelas razões aqui expendidas, propõe-se que desta NFLD também sejam excluídos
os créditos que, embora não atingidos pela decadência a que alude o Código Tributário
Nacional, não constaram da NFLD n° 35.543.237-4.
São eles:
Levantamento "010"
Comp
Lançado
A excluir
Reduzir para
062001
BC Empreg/avulso
36.632,63

BC Emprcg/avulso
27.632,63
112001
BC Empreg/avulso
34.438.90

BC Empreg/avulso
26.262,46
012002

BC CInd. R$ 671,00
022002
-
A competência toda
042002
-
A competência toda
062002
-
A competência toda
082002
-
A competência toda
092002

A competência toda
102002
-
BC C.Ind. R$ 110,00
112002
-
A competência toda -
Levantamento DAL
Comp
A excluir
122001
A competência toda
Lembramos que os demais valores não contemplados na nova NFLD já tiveram a sua
eliminação anteriormente sugerida, cm virtude da decadência.
Com tais supressões, a NFLD ora analisada passa a conter, unicamente, valores que já
se encontravam lançados por meio do lançamento anulado pelo Conselho de Recursos
da Previdência Social, pondo-se, assim, em harmonia com o Mandado de Procedimento
Fiscal que determinou a recomposição daquele.
O Acórdão de Impugnação foi cientificada ao MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE AMPARO - CÂMARA MUNICIPAL em 10/02/2009 (e-fls. 917/919) e
o recurso voluntário (e-fls. 925/935) interposto em 11/03/2009 (e-fls. 926) pela Câmara
Municipal, em síntese, alegando:
(a) Levantamento 1. Decadência das competências 10/1998 a 13/1998. A
recorrente postulou a decadência do período anterior a 1o de janeiro de 2001,
pois o lançamento não se limitou ao lançamento anulado por vício formal,
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

tendo acrescentado valores não incluídos na NFLD anulada. A decisão
recorrida reconheceu a decadência do primeiro lançamento no período
anterior a setembro de 1998, considerando a data da lavratura da primeira
notificação (13/10/2003). Em relação às competências mantidas (10/1998 a
13/1998), a fiscalização invocando a decadência não se manifestou sobre as
alegações de defesa (final de fls. 5561). Contudo, são aplicáveis os
argumentos apresentados para os levantamentos 02 e 11, não havendo
obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias por
servidores estatutários e entes públicos. Por conseguinte, o Decreto-lei
Estadual 13.030, de 28 de outubro de 1942, vigente até 22 de maio de 2006
(revogado pela Lei Estadual n° 12.392, de 23 de maio de 2006) em seus arts.
1°, parágrafo único, 188 e 189, em consonância com a redação original do art.
122 da Lei Orgânica do Município de Amparo, forte no art. 40 da
Constituição Federal de 1988 (redação original), todos já transcritos na
impugnação complementar, asseguravam a existência de regime próprio de
previdência na forma assistencialista, ou seja, independente de contribuição.
Nesse sentido, há decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até a
data da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 16 de dezembro de
1998, não havia obrigatoriedade de recolhimento contributivo para garantia
do direito previdenciário do servidor estatutário. Somente a partir dessa data,
ante a ausência de fundo instituído por lei, é que os servidores foram
direcionados ao regime geral de previdência, cujas contribuições ocorreram
na forma da lei. Mesmo porque o regramento geral para organização e
funcionamento dos regimes próprios de previdência surgiu com a Lei 9.717,
de 27 de novembro de 1998, ou seja, após o quase decurso de duas
competências ora mantidas, a saber: 10 e 11/1998.
(b) Levantamento 10. Competências 01/1999 e 02/1999. Na página 28 do DADR,
a Turma manteve a tributação SAT/RAT, excluindo parcialmente os
lançamentos anteriores. No entanto, assim como informado pela recorrente
quando da defesa prévia e impugnação complementar, os pagamentos foram
feitos em sua integralidade conforme comprovantes anexos (docs. 3-4),
coincidindo com os valores apurados pelo auditor previdenciário na pagina 34
do DAD original. Competência 06/1999. A auditoria tributa verbas
indenizatórias decorrentes da aposentadoria do servidor Wagner T. L. Na
composição "da base de cálculo o auditor previdenciário considera os
seguintes valores: R$ 17.839,37 mais R$ 18,62 (folha de pagamento acrescida
de reembolso por indevida retenção anterior); R$ 6.662,65 mais R$ 12,18
(idem); R$ 10.323,34 (verbas rescisórias decorrentes da aposentadoria acima
mencionada) (docs. 5-7). Assim, verifica-se que a recorrente nada deve, posto
que as contribuições estão devidamente pagas (docs. 8-10), sendo as verbas
indenizatórias isentas de tributação. Saliente-se que os valores relativos aos
reembolsos devem ser excluídos da base considerada pela auditoria (págs. 35
do DAD e 14 do Documento 12 elaborado pela auditoria). Competências

1 No final da folha 556 (e-fls. 777), o voto condutor da decisão recorrida resume o argumento da impugnante nos
seguintes termos: “O lançamento está prejudicado em face de litispendência por conta das ações judiciais n°
2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2, "onde se discute o mérito da NFLD 35.543.237-4, anulada por vício
formal"”.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

02/2000 e 03/2000. A servidora deu a luz em 04 de dezembro de 1999 (doc.
12). Segundo o regramento então vigente, o beneficio foi devido com inicio
em 06 de novembro de 1999, ou seja, antes da Lei 9.876/99. Conforme
Relatório de Atendimento Medico de 25 de novembro de 1999 (doc. 13), a
segurada deveria permanecer em repouso no período de 120 dias, por motivo
de licença-maternidade. Por força da portaria n° 593, de 25 de novembro de
1999, foi concedida a referida licença e todos os benefícios inerentes (doc.
14). Assim, a glosa das compensações havidas em 02/2000 e 03/2000,
constante do relatório da auditoria, se mostra totalmente infundada, eis que as
compensações decorreram do ato de concessão amparado pela lei anterior.
Competências 10/2001, 13/2001 e 01/2002. Conforme já anunciado nas
razões de defesa prévia e na impugnação complementar, a auditoria
previdenciária majora a base de cálculo real com valores transferidos
internamente, entre servidores, e por solicitação destes (doc. 15). Com efeito,
basta notar que, em cada competência, há dois lançamentos para referidas
transferências, um a débito e outro a crédito. Ou seja, um anulando outro.
Assim, forçoso reconhecer que tais valores integram a folha de pagamento
por mera conveniência entre os servidores, devendo ser afastada a tributação
ante a evidente ausência de fato gerador. Competência 11/2001. Embora o
valor da licença-prêmio tenha sido excluído por motivo de não lançamento na
primeira NFLD, faz-se a juntada da manifestação expressa do servidor para
demonstrar consonância com a legislação pertinente para fins de eventual
apreciação por ocasião do recurso de oficio (doc. 16). Quanto à transferência
entre servidores, reitera-se a argumentação acima, referente às competências
10/2001, 13/2001 e 01/2002. Logo, nada é devido.
Em 26/03/2009 (e-fls. 977 e 1001), o Prefeito Municipal apresenta razões
recursais a reiterar e ratificar todas as razões apresentadas pela Câmara Municipal (e-fls.
1001/1007).
A seguir, transcrevo de Acórdão de Recurso Voluntário (e-fls. 763/801):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
MPF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF confere ao lançamento legitimidade de que
decorreram dos motivos e informações nele declarados. E também instrumento de
controle da atividade de fiscalização. A ausência de MPF válido torna nulo todo o
procedimento.
Mandado de Procedimento Fiscal somente se perfectibiliza com a ciência do sujeito
passivo e somente serão válidos os atos fiscais praticados após a sua emissão e devida
cientificação.
REPRESENTANTE LEGAL MUNICÍPIO
O Município é representado por seu Prefeito ou procurador, nos termos do inciso II, do
artigo 12 do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
anular lançamento, por vício formal, por falta de Mandado de Procedimento Fiscal
válido quando do lançamento, ocasionando cerceamento de defesa, nos termos do
contido no inciso II do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/72, porque o contribuinte não
foi cientificado de que estava sob ação fiscal.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência (e-fls. 1024/1031)
e a recorrente contrarrazões (e-fls. 1053/1058), tendo sido emitido Acórdão de Recurso Especial
(e-fls. 1068/1074), transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são inaptas
para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da divergência
jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retomo dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
A Fazenda Nacional (e-fls. 1076) e a recorrente (e-fls. 1079/1080) foram
cientificadas do Acórdão de Recurso Especial.
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 1084).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
O presente processo não se encontra em condições de imediato julgamento. A
recorrente invoca argumento assim resumido pela decisão recorrida:
O lançamento está prejudicado em face de litispendência por conta das ações judiciais
n° 2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2, "onde se discute o mérito da NFLD
35.543.237-4, anulada por vício formal".
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

A recorrente não carreou aos autos as petições inicias das ações judiciais n°
2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2. Consulta ao site do Tribunal Regional Federal da
3a Região na internet revela a seguinte situação:
Número (CNJ, 20 dígitos)
0010333-68.2004.4.03.6105
Processo
2004.61.05.010333-2
Número de origem
2004.61.05.010333-2
Partes

Nome
Apelante
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelado(A)
União Federal (FAZENDA NACIONAL)
Advogado
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
Fases
Data
Descrição
Documentos
09/12/2011
BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ
N. GR.2011302403 Destino: JUIZO FEDERAL DA 4 VARA DE
CAMPINAS >5aSSJ>SP
-
07/12/2011 RECEBIDO(A)
GUIA
NR.
:
2011296559
ORIGEM
:
SUBSECRETARIA DA PRIMEIRA TURMA
-
01/12/2011 REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA JUSTIÇA
FEDERAL DE SP/MS
-
01/12/2011 TRANSITOU EM JULGADO O ACORDÃO
-
09/11/2011 RECEBIDO(A)
ORIGEM
-
UNIÃO
FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
-
17/10/2011 REMESSA GUIA NR.: 2011265850 DESTINO: UNIÃO FEDERAL
(Fazenda Nacional)
-
16/09/2011 DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO ACORDÃO no dia
2011-9-16 . 8:30 (Boletim 4767/2011)
Visualizar
06/09/2011
JULGADO AGRAVO PREVISTO ART. 557 CPC (DECISÃO: "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo legal, nos
termos do voto do(a) Relator(a), que lavrará o acórdão.¶") (RELATOR
P/ACORDÃO;DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI) (EM 06/09/2011)
-
05/09/2011 RECEBIDO DO GABINETE M
-
18/08/2011 CONCLUSOS COM AGRAVO LEGAL/REGIMENTAL GUIA NR.:
2011216802 DESTINO: GAB.DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI
-
18/08/2011 JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o., DO
CPC Petição Número 2011167986
-
18/08/2011 RECEBIDO(A) DA FAZENDA NACIONAL
-
01/08/2011 REMESSA GUIA NR.: 2011192749 DESTINO: UNIÃO FEDERAL
(Fazenda Nacional)
-
27/07/2011 RECEBIDO(A) GUIA NR. : 2011188255 ORIGEM : GAB.DES.FED.
JOSÉ LUNARDELLI
-
27/07/2011 DESPACHO MERO EXPEDIENTE
-
08/07/2011 CONCLUSOS AO RELATOR GUIA NR.: 2011170822 DESTINO:
GAB.DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI
-
07/07/2011 JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o., DO
CPC Petição Número 2011002489
-
17/06/2011 RECEBIDO(A)
ORIGEM
-
UNIÃO
FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
-
30/05/2011 REMESSA FAZENDA NACIONAL
-
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

13/05/2011
DISPONIBILIZADO
NO
DIÁRIO
ELETRÔNICO
DECISÃO/DESPACHO no dia 2011-5-13 . 8:31 (Expediente
10041/2011)
Visualizar
06/05/2011 RECEBIDO(A) GUIA NR. : 2011107385 ORIGEM : GAB.DES.FED.
JOSÉ LUNARDELLI
-
06/05/2011 DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA Não provimento de
recurso
-
01/07/2010 REDISTRIBUIÇÃO POR SUCESSÃO Redistribuição por atribuição
JOSÉ LUNARDELLI registro do dia 01.07.2010 00:00:00
-

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 176/2011 - São Paulo, sexta-feira, 16 de setembro de 2011
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I – TRF
Subsecretaria da 1a Turma
Acórdão 4767/2011
AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL No 0010333-68.2004.4.03.6105/SP
2004.61.05.010333-2/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI
AGRAVANTE
:
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
ADVOGADO
:
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO e outro
INTERESSADO
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
:
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO
AGRAVADA
:
DECISÃO DE FOLHAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. CÂMARAS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO.
ASSISTÊNCIA. PEDIDO REALIZADO APÓS SENTENÇA QUE RECONHECEU
ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE
1. As Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica, apenas judiciária,
limitando-se a sua atuação à defesa de direitos institucionais próprios. Em decorrência,
são partes ilegítimas para postular em juízo o direito de não recolher a contribuição
social.
2. Quanto ao pedido de assistência feito pelo município, apesar deste poder ser realizado
e deferido em qualquer grau de jurisdição, na presente hipótese foi realizado já em sede
de apelação interposta pela Câmara Municipal de Amparo, justamente de sentença que
reconheceu a sua ilegitimidade. Em decorrência, não há como acolher assistência a parte
ilegítima, ainda mais após sentença que reconheceu tal condição.
3. Agravo legal a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em negar
provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.

São Paulo, 06 de setembro de 2011.
JOSÉ LUNARDELLI
Desembargador Federal
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 89/2011 - São Paulo, sexta-feira, 13 de maio de 2011
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I – TRF
Subsecretaria da 1a Turma
Expediente Processual 10041/2011
APELAÇÃO CÍVEL No 0010333-68.2004.4.03.6105/SP
2004.61.05.010333-2/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE
:
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
ADVOGADO
:
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO e outro
APELADO
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
:
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO

DECISÃO
Trata-se de apelação de sentença que extinguiu, sem análise do mérito, nos termos do
artigo 267, VI, por ilegitimidade ativa ad causam, ação ordinária ajuizada pela Câmara
Municipal de Amparo, com o objetivo de obter a nulidade das NFLD's que menciona
nos autos, ao argumento de que há ofensa a matérias constitucionais e
infraconstitucionais. Honorários advocatícios em 5% do valor da causa.
A autora apelou, aduzindo que é parte legítima para compor o polo ativo da demanda e,
no mais, reiterou as razões iniciais quanto à nulidade das NFLD's.
É o relatório. Decido.
As Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica, apenas judiciária,
limitando-se a sua atuação à defesa de direitos institucionais próprios.
Em decorrência, são partes ilegítimas para postular em juízo o direito de não recolher a
contribuição social.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
VEREADORES. CÂMARA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIAL.
INSTITUTOS DISTINTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE
AÇÃO. PRECEDENTES.
1. Cuida-se de ação rescisória movida pela Câmara Municipal de Senador Sá/CE
objetivando a desconstituição de acórdão em que foi reconhecida a legalidade e
constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o subsídio
percebido por agentes políticos. O TRF da 5a Região (fls. 119/131), por unanimidade,
julgou procedente a ação, por entender que: a) é cabível a ação rescisória, ainda que
ausente a indicação do dispositivo legal violado, por restar claro na exordial que a
pretensão autoral é a desconstituição de julgado com base em pronunciamento do STF
que declarou a inconstitucionalidade da exação discutida; b) há inúmeros precedentes
deste Tribunal Regional que reconhecem a legitimidade das Câmaras Municipais em
ações deste jaez; c) no mérito, desconstituir o acórdão a teor da manifestação da Corte
Suprema no Recurso Extraordinário n. 351.717-1. Na via especial, o INSS sustenta, em
síntese, que em hipóteses semelhantes, há pronunciamento deste STJ favorável a sua
tese, no sentido da declaração de ilegitimidade da Câmara Municipal para defender a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a remuneração de agentes
políticos.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

2. A jurisprudência desta colenda Corte de Justiça possui entendimento pacífico e
uníssono no sentido de que:
em nossa organização jurídica, as Câmaras Municipais não têm personalidade
jurídica. Tem elas, apenas, personalidade judiciária, cuja capacidade processual é
limitada para demandar em juízo, com o intuito único de defender direitos
institucionais próprios e vinculados à sua independência e funcionamento;
- é do Município a legitimidade, e não da Câmara de Vereadores, para figurar no pólo
ativo da ação ajuizada, in casu, com o fito de que sejam devolvidas as importâncias
pagas a título de contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, no que toca às
remunerações dos ocupantes de cargos eletivos (vereadores), assim como que não
sejam feitas novas cobranças para o recolhimento no pagamento dos agentes políticos
referenciados;
- a relação processual se estabelece entre os ocupantes dos cargos eletivos e o
Município;
- a ação movida pela Câmara Municipal é carente de condição processual para
prosseguir, ante a sua absoluta ilegitimidade ativa.
3. Precedentes mais recentes: REsp 649.824/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
30/05/2006 e REsp 696.561/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/10/2005.
4. Recurso especial provido.
(STJ, RE 946676, Primeira Turma, rel. ministro José Delgado, DJU 19/11/2007).
Com tais considerações e nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo
Civil, NEGO SEGUIMENTO à apelação.
P.I., baixando os autos à vara de origem oportunamente.

São Paulo, 03 de maio de 2011.
JOSÉ LUNARDELLI
Desembargador Federal
----------------
Número (CNJ, 20 dígitos)
0012874-11.2003.4.03.6105
Processo
2003.61.05.012874-9
Número de origem
2003.61.05.012874-9
Partes

Nome
Apelante
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
JOÃO BATISTA FRANCISCO
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
LUIS FERNANDO LOPES BORIM
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
Prefeitura Municipal de Amparo SP
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelado(A) União Federal (FAZENDA NACIONAL)
ENTIDAD
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado
HERMES ARRAIS ALENCAR
ENTIDAD
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Fases
Data
Descrição
Documentos
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

01/08/2012
BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ
N. GR.2012191234 Destino: JUIZO FEDERAL DA 8 VARA DE
CAMPINAS >5aSSJ>SP
-
31/07/2012 RECEBIDO(A)
GUIA
NR.
:
2012188450
ORIGEM
:
SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA
-
27/07/2012 REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA GUIA NR.:
2012188450 DESTINO: PASSAGEM DE AUTOS
-
27/07/2012 TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO EM 11/07/2012.
-
27/07/2012 RECEBIDO(A) DA FN COM NADA A REQUERER.
-
04/07/2012 REMESSA PARA CIENCIA DA DECISÃO
-
15/06/2012
DISPONIBILIZADO
NO
DIÁRIO
ELETRÔNICO
DECISÃO/DESPACHO no dia 2012-6-15 . 8:33 (Expediente
Processual (Despacho/Decisão) 16716/2012)
Visualizar
04/06/2012 RECEBIDO DO GABINETE DESPACHO/DECISÃO
-
04/06/2012 DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA Provimento integral de
recurso
-
31/08/2009 CONCLUSOS AO RELATOR PARA DESPACHO
-

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 111/2012 - São Paulo, sexta-feira, 15 de junho de 2012
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I – TRF
Subsecretaria da 2a Turma
Expediente Processual 16716/2012
APELAÇÃO CÍVEL No 0012874-11.2003.4.03.6105/SP
2003.61.05.012874-9/SP
RELATORA
:
Desembargadora Federal CECILIA MELLO
APELANTE
:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e outros
:
JOAO BATISTA FRANCISCO
:
LUIS FERNANDO LOPES BORIM
:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE AMPARO
:
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
ADVOGADO
:
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO e outro
APELADO
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ENTIDADE
:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO
:
HERMES ARRAIS ALENCAR

DECISÃO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária
em que os autores pretendem anular os autos de infração indicados na inicial.
Os recorrentes interpõem recurso de apelação, no qual aduzem, em síntese, que o pedido
deve ser julgado procedente e não improcedente quanto aos autos de infração
35.543.251-0 e 35.543.254-4, eis que o apelado se curvara à sua pretensão; e que os
demais autos de infração devem ser anulados, ante a inexistência de responsabilidade
dos apelantes, Ex-Presidentes de Câmara Municipal, pelas obrigações que renderam
ensejo às autuações.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

Recebido o recurso, com resposta, subiram os autos a esta Corte.
É o breve relatório.
Decido.
O feito comporta julgamento, nos termos do artigo 557, §1o-A, do CPC, eis que a
decisão apelada não se alinha ao entendimento jurisprudencial cristalizado nesta Corte e
no C. STJ e à legislação de regência.
Inicialmente, anoto que o reconhecimento da nulidade dos autos de infração
35.543.251-0 e 35.543.254-4 na esfera administrativa pelo apelado não importa em
extinção do processo sem julgamento do mérito. É que referido ato - noticiado à fl. 444
pelo próprio apelado - significa que houve, no âmbito administrativo - reconhecimento
da procedência da pretensão deduzida na inicial. Assim, de rigor a extinção do processo
com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, II do CPC.
Em caso semelhante, esta Corte assim já se manifestou:
(...) (TRF3 TERCEIRA TURMA JUIZ MÁRCIO MORAES AC 200261000135171 AC -
APELAÇÃO CÍVEL - 976909)
Os demais autos de infração têm por objeto aplicação aos autores - Ex-Presidentes
da Câmara Municipal de Amparo - SP - de penalidade por descumprimento de
obrigação acessória prevista no artigo 32, IV, §4o da Lei 8.212/91.
Segundo a decisão apelada e o recorrido, a responsabilidade pessoal dos apelantes
decorre do artigo 41 da Lei 8.212/91, o qual porta a seguinte redação:
Art. 41.[Tab]O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do
Distrito Federal ou Municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por
infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo
desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a
partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Ocorre que a melhor inteligência do artigo 41 da Lei 8.212/91 não autoriza a
responsabilização pessoal daqueles que agem no exercício regular do mandato.
É que o artigo 137, inciso I, do Código Tributário Nacional exclui tal responsabilidade,
prevalecendo sobre os artigos 41 e 50 da Lei no 8212/91.
Por oportuno, vale destacar que o C. STJ - Superior Tribunal de Justiça consolidou esse
entendimento, segundo o qual o artigo 137, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN) exclui a responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício regular do
mandato, sobrepondo-se tal norma ao disposto nos artigos 41 e 50 da Lei no 8212/91:
(...). (REsp no 236902 / RN, 1a Turma, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ
11/03/2002, pág. 187)
Outro não é o entendimento que vem sendo adotado por esta Turma e pelas demais
integrantes desta Seção:
(...). (TRF3 SEGUNDA TURMA AMS 200561050038575 AMS - APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - 304083 DESEMBARGADOR FEDERAL HENRIQUE
HERKENHOFF)
(...). (TRF3 QUINTA TURMA AI 200803000098616 AI
- AGRAVO DE
INSTRUMENTO - 329449 DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE)
Por tais razões, a reforma da sentença apelada é medida imperativa também nesse
particular.
Nessa linha, necessário, também, inverter o ônus da sucumbência, condenando a União
a pagar aos autores as custas por estes recolhidas, bem assim os honorários
advocatícios, fixados, com base no artigo 20, §4o, do CPC, em 5% do valor atualizado
da causa, o que reputo adequado (equitativo e razoável) para bem remunerar os
patronos, considerando que, não obstante o longo trâmite processual, não se trata de
causa de maior complexidade.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

A liberação dos depósitos é conseqüência natural do reconhecimento da nulidade dos
autos de infração.
Ante o exposto, com amparo no artigo 557, §1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso
de apelação, a fim de anular os autos de infração indicados na inicial, nos termos
anteriormente alinhados.
P.I. Após, remetam-se os autos ao MM Juízo de origem.
São Paulo, 04 de junho de 2012.
Cecilia Mello
Desembargadora Federal
Consulta ao Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10 de julho de 2007 (v. 77,
n° 126, Poder Judiciário - Caderno 1 - Parte II, página 95) revela:
2003.61.05.012874-9 . LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (ADV. SP075316
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO E ADV. SP159101 JÚLIO CESAR TEIXEIRA
ROQUE) X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCURAD
ALVARO MICCHELUCCI) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial em relação aos autos de infração nos. 35.543.249-8 35.543.250-1,
35.543.242-0, 35.543.243-9, 35.543.246-3, 35.543.252-8 e 35.543.253-6, resolvendo-
lhes o mérito, com fulcro no artigo 269, I do CPC, e sem resolução do mérito em
relação aos autos de infrações nos. 35.543.251-0 e 35.543.254-4, com fulcro no art.
artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Condeno os autores nas custas processuais
e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre valor da causa. Certificado o
trânsito em julgado, autorizo a conversão, em renda do INSS, dosvalores depositados
nestes autos, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com baixa-findo.
P.R.I.O.
Além disso, em relação à NFLD n° 35.543.237-4, detecto nos autos apenas a
decisão que a anulou por vício formal (e-fls. 749/753).
Acrescente-se ainda que a folha de rosto da presente NFLD n° 35.889.768-8 (e-
fls. 02) atesta que os Relatórios RDA – Relatório de Documentos Apresentados e RADA –
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados integram a NFLD, bem como atesta que
a notificada recebeu cópia desses documentos, uma vez que preposto (Constituição, art. 87,
parágrafo único, II; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
1999, art. 304; Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 43; e Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, I, na
redação da Lei n° 9.532, de 1997) firma a recepção da NFLD sem ressalva (e-fls. 02).
Os autos do presente processo, entretanto, não foram instruídos com o RADA e o
RDA e a recorrente sustenta a indevida apropriação de recolhimentos nas competências 01/1999
e 02/1999 sem apresentar sua via dos relatórios RDA e RADA, apenas invocando o DAD (e-fls.
39) e apresentando GPSs e GRPSs (e-fls. 941/955), algumas recolhidas em atraso.
Nesse contexto, considero que o julgamento deva ser convertido em diligência
para que a Receita Federal adote as seguintes providências:
(a) juntar ao presente e-processo cópia da NFLD n° 35.543.237-4 e do processo
relativo à NFLD n° 35.543.237-4, se necessário promovendo seu
desarquivamento junto ao arquivo do INSS ou da Receita Federal;
(b) confirmar a existência no sistema informatizado da Receita Federal das GPSs
e GRPSs de e-fls. 941/955 e elaborar tabela explicitando confrontação entre
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2401-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000392/2007-27

os valores constantes do sistema informatizado e os valores presentes em cada
um dos campos das GPSs e GRPSs (e-fls. 941/955) preenchidos pelo
contribuinte.
(c) carrear aos autos os Relatórios RDA – Relatório de Documentos Apresentados
e RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
mencionados na folha de rosto da NFLD n° 35.889.768-8, sendo que, na
hipótese de não os localizar, gerá-los novamente no sistema informatizado da
Receita Federal a partir do DEBCAD n° 35.889.768-8 (Siscol ou outro que
tenha substituído), ainda que eventualmente sensibilizados pela retificação
advinda da decisão recorrida;
(c1) diante da não localização e da inviabilidade técnica de se gerar
novamente RDA e RADA no sistema informatizado da Receita Federal,
refazê-los manualmente em relação às competências 01/1999 e
02/1999.
(d) intimar o Município2 de Amparo, pessoa jurídica de direito público interno,
para no prazo de 30 dias:
(d1) tomar conhecimento do teor da Resolução a resultar dos presentes
relatório e voto;
(d2) apresentar cópia das petições iniciais das ações judiciais n°
2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2, bem como a se manifestar
sobre as consultas acima transcritas;
(d3) tomar conhecimento e se manifestar sobre o resultado das providências
adotadas em face das alíneas “a”, “b” e “c” (e “c1”, caso necessário);
(d4) caso tenham restado infrutíferas providências da alínea “a”, tomar
conhecimento do resultado infrutífero e carrear aos autos cópia das peças
que possuir em arquivo em relação à NFLD n° 35.543.237-4 e ao
processo advindo da NFLD n° 35.543.237-4; e
(d5) caso tenham restado infrutíferas total ou parcialmente as providências da
alínea “c”, tomar conhecimento do resultado infrutífero e carrear aos
autos cópia de sua via do RDA e RADA da NFLD n° 35.889.768-8.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

2 A Câmara Municipal é mero órgão do Município, devendo a intimação ser efetivada em face do Município, este
sim a pessoa jurídica de direito público interno.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original